Tribunal: STF
Processo: RE 1537771
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Concurso público. Posse tardia. Contagem de tempo de serviço e progressão na carreira com base em tempo anterior à formalização do vínculo hierárquico-funcional com a Administração Pública. Impossibilidade. Aplicação do Tema RG nº 454.



    I. Caso em exame



    1. O autor ajuizou ação ordinária, alegando que, por erro da Administração, foi desclassificado em exame de saúde de concurso público para o cargo de oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Logrou êxito em demanda anteriormente proposta, vindo a realizar o necessário curso de formação. Sustentou, nesse processo, que deveria ter feito o curso iniciado em 28/09/2015, mas só pôde participar do subsequente. Assim, pleiteou a retificação de posicionamento em almanaque de antiguidade, como se tivesse concluído o CFO de 28/09/2015. 



    2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, decisão confirmada pelo TJSC.



    II. Questão em discussão



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de Santa Catarina aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, e 40, §§ 4º e 10, da Constituição da República. Argumenta a contrariedade ao externado pelo STF no julgamento dos Temas nº 671 e nº 454 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem garantiu, ao ora recorrido, a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2020, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira.



    5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - EDITAL N. 109/CESIEP/2014. AUTOR QUE INGRESSOU NA CARREIRA MILITAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU ERRO ADMINISTRATIVO EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO NA ETAPA DE EXAME MÉDICO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE 2020. NECESSÁRIA RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DA CARREIRA DESDE A TURMA DE FORMAÇÃO FREQUENTADA PELOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS NO CERTAME PRIMITIVO. UTILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO OBTIDA PARA FIXAR A POSIÇÃO NO ALMANAQUE. DEMORA NA NOMEAÇÃO DO AUTOR DECORRENTE DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFORMADO JUDICIALMENTE. DETERMINAÇÃO QUE SE COADUNA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO TEMA 454. APELAÇÕES CONHECIDAS, COM PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    1. Conforme reiteradamente decidido pelo Tribunal de Justiça, "a inclusão tardia no Curso de Formação, decorrente de ato ilegal perpetrado exclusivamente pela administração pública e reconhecido judicialmente, autoriza a correção do almanaque da graduação para fins de equiparação da antiguidade aos militares que se formaram ao tempo do concurso, o qual teria concluído não fosse a sua ilegal desclassificação do certame" (Remessa Necessária Cível n. 5012125-21.2022.8.24.0091, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 23-5-2023). 



    2. A retificação do almanaque de antiguidade da carreira dos militares não ofende a tese fixada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não implica em pagamento de valores retroativos e cuida de servidores com regime jurídico específico. 



    3. Apelações conhecidas, com provimento, em parte, do apelo do autor e desprovimento do recurso do Estado de Santa Catarina.” (e-doc. 123).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 142).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de Santa Catarina aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, e 40, §§ 4º e 10, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta, ainda, com a contrariedade ao externado pelo STF no julgamento dos Temas nº 671 e nº 454 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Narra que “a parte autora foi declarada inapta no concurso regido pelo Edital 86/CESIEP2013, tendo sido nomeada somente após ajuizamento de ações judiciais (autos nº 0304878-55.2015.8.24.0023)”. Em consequência, “NÃO exerceu o referido cargo no período em que pretende a percepção de direitos, em que, repita-se não se encontrava nomeada e em exercício”, pelo que incide ao caso o decidido no Tema RG nº 454, no que estabelece que “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação“. 



    3.2. Assevera, ainda, que as decisões judiciais proferidas nos autos supracitados em momento algum concederam efeitos retroativos, ao contrário, apenas prospectivos, assim, também deve-se respeitar os limites da coisa julgada. 



    3.3. Indica também inobservado o Tema RG nº 671, pelo qual não são “devidos efeitos retroativos, pagos na base de reparação material, pelo eventual atraso na nomeação de candidato em concurso (neste caso Curso de Formação)”. 



    3.4. Alega que o Tribunal a quo “criou a figura da antiguidade fictícia, a qual terá reflexos na hierarquia militar, bem como na rapidez das promoções e impacto remuneratório delas decorrente”.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 148).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 454:



    “(...) 2. Tornaram os autos a este Colegiado a fim de que, em atenção ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, fosse analisada a adequação de juízo de retratação frente ao que decidido no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Pontuou-se na decisão que "conquanto tenha o Colegiado de origem expressado sua particular compreensão acerca da controvérsia afeta ao TEMA 454/STF, o fato é que, aparentemente, o acórdão recorrido vêm de encontro ao entendimento consagrado pela Suprema Corte, quando do julgamento do precedente vinculante em questão". 



    Com o devido acatamento ao entendimento posto na decisão retro, o juízo de retratação há que ser negativo, uma vez que, salvo melhor juízo, o caso em apreço, como dito, não se amolda à questão submetida a análise do Supremo Tribunal Federal por meio de Tema 454, no qual se fixou a seguinte tese: 



    "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 



    Com efeito, a controvérsia posta em debate na Suprema Corte limitou-se à análise da "possibilidade, ou não, de promoção funcional, independentemente do transcurso de estágio probatório, a candidatos nomeados e empossados pela via judicial, quando reconhecida eficácia retroativa do direito à nomeação". 



    Na espécie, não foi deferida ao autor qualquer promoção funcional, constando, de forma expressa na decisão, que a concessão do benefício dependeria da análise dos demais requisitos previsto em lei. 



    Portanto, a questão posta em análise nestes autos diz respeito à possibilidade de reclassificação do autor no Almanaque de Graduação, bem como da extensão dos efeitos funcionais dessa alteração, defendendo o Estado a não retroação e o autor a necessidade de garantir-se que os reflexos não sejam limitados às promoções vindouras e enquanto os demais formados estiverem no seu mesmo posto. 



    Neste passo, expressamente dito no acórdão que a reclassificação deferida não afronta o entendimento consolidado pelo Tema 454, uma vez que "na hipótese analisada pela Corte, tratava-se de servidores públicos civis (defensores públicos) que, sujeitos a outros critérios para além do mero decurso do tempo em efetivo exercício no cargo, almejavam a progressão e promoção na carreira desde quando reconhecido o direito à nomeação. Ocorre que aqui o regime jurídico é dos servidores militares, cujas regras para inclusão em almanaque de antiguidade se firmam especialmente no critério temporal". 



    Por oportuno, transcrevo novamente a ementa do julgado: 



    SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO - INGRESSO POR DECISÃO JUDICIAL - RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA COMO RESULTADO LÓGICO - DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES - RECURSOS E REMESSA DESPROVIDOS. 1. O ingresso no serviço público por meio de decisão judicial não justifica a condenação quanto aos vencimentos omitidos (STF, Tema 671). Por identidade de razões, se a promoção na carreira pública é resultante da intervenção jurisdicional não se pagam diferenças de vencimentos. 2. Não se justificam danos morais se a tutela específica tem a potencialidade de repor a situação jurídica merecida. No caso, o reposicionamento na carreira vale pelo atendimento pleno ao direito - e debates pecuniários (vencimentos que não se tornaram mesmo devidos) não recomendam conclusão diversa. 3. É justo a correção no quadro de antiguidade se a frequência a curso de formação teve que ser superada em juízo. 4. Remessa e recursos desprovidos. (Apelação Cível n. 0301449- 31.2019.8.24.0091, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 04- 08-2020). 



    Na mesma direção, diversamente do paradigma, a hipótese não resulta em pagamento de valores retroativos decorrentes das promoções, mas tão somente retificação da lista de antiguidade, sem garantir ao postulante sequer o deferimento automático de qualquer promoção. 



    Em tempo, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo Estado, consignou-se que a decisão proferida pela Suprema Corte em caso semelhante, trazida em sede de aclaratórios e replicada na decisão de juízo de retratação, expressamente assevera que "a controvérsia em debate refere-se à possibilidade de se assegurar a candidato que ingressou em concurso público por força de decisão judicial, progressão funcional que teria obtido se o ingresso tivesse ocorrido no momento de nomeação regular e ingresso na carreira" (gn), situação não visualizada neste caso.



    No mais, observo que os julgados colacionados se referem a lides em que se buscava a concessão de efeitos financeiros imediatos decorrentes da nomeação tardia, situação diversa da aqui tratada. Acerca da ausência de afronta ao Tema 454 em casos como o dos autos, já decidiu este Tribunal:



    (...)



    Estabelecido o distinguish entre o caso em apreço e a questão analisada pela Corte Suprema no Tema 454, negativo o juízo de retratação, mantendo-se, na íntegra, o acórdão impugnado. 



    3 . À luz do exposto, em sede de juízo negativo de retratação, voto no sentido de ratificar os termos do acórdão impugnado (Evento 14).” (e-doc. 178).



    5. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 629.392/MT (Tema RG nº 454), analisou a controvérsia alusiva à posse tardia de candidatos aprovados em concurso púbico e as respectivas implicações. A votação foi unânime e a ementa do julgado ficou assim redigida:



    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”



    (RE nº 629.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 1º/02/2018).



    6. Colho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, o seguinte excerto:



    “Mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional – a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal – não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária. Notem a peculiaridade do caso. A situação impõe a observância dos requisitos para o êxito em estágio probatório ou, até mesmo, ante a singularidade de cada carreira, de outros elementos necessários à promoção de servidor. Apenas se pode verificar o atendimento a esses pressupostos após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração. 



    Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira. Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais.



    (...)



    Os pressupostos para tanto hão de ser observados após a posse e o efetivo trabalho exercido, ficando preservadas a organização administrativa do Órgão e, até mesmo, a isonomia entre os ocupantes do cargo.” (grifos nossos).



    7. Do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, retiram-se ainda os seguintes fundamentos:



    “(...) 14. Além disso, a aquisição de direitos funcionais, salvo hipóteses excepcionais admitidas em lei, deve se dar com base em tempo efetivo de exercício, acompanhada de avaliação de desempenho. O regime constitucional dos servidores públicos conta com previsões que repudiam as chamadas contagens fictícias de tempo de serviço. A exigência de avaliação de desempenho para aquisição de estabilidade e a vedação ao aproveitamento de tempo fictício para aposentadoria são exemplos dessa diretriz constitucional.



    15. Com efeito, as hipóteses de afastamento do cargo consideradas como período de efetivo exercício são excepcionais e dependem, por imposição do princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória (arts. 37, X e 169, § 1º, da CF), de previsão expressa nos respectivos estatutos funcionais. Não cabe ao Poder Judiciário atribuir direitos funcionais por período não trabalhado, a pretexto de garantir tratamento isonômico aos candidatos nomeados tardiamente por ordem judicial. A ratio que fundamentou a edição do enunciado de súmula vinculante nº 37 rejeita a concessão por ordem judicial da progressão funcional reclamada.”



    8. De acordo com o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, movimentação ou quaisquer outras consequências funcionais dependem da observância à legislação de regência e à “formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração”, ainda que tenha ocorrido a posse tardia em cargo público por determinação judicial. 



    9. No caso, segundo consta do trecho do acórdão acima transcrito, o Juízo primeiro julgou procedente o pedido referente à averbação de tempo de serviço de período anterior ao efetivo exercício e, apesar da remessa oficial e da interposição de apelação por parte do Estado de Santa Catariana, o Tribunal de origem concedeu, também, a realocação do recorrido no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, de forma a equipará-lo aos aprovados no curso de formação anterior àquele que efetivamente veio a ser realizado por ele.



    10. Assiste, portanto, razão ao recorrente, pois o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no referido Tema RG nº 454, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que ‘[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.406.394-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 1. Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671). 2. O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública.3. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.182.349-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO TARDIA. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que ‘a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.044.912-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos).



    11. Verifico, ainda, que ambas as Turmas desta Corte, recentemente, em caso também alusivo a policial militar do Estado de Santa Catarina, decidiram nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.487.892-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    “Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Concurso público. Posse tardia. Contagem de tempo de serviço e progressão na carreira com base em tempo anterior à formalização do vínculo hierárquico-funcional com a Administração Pública. Impossibilidade. Aplicação do Tema RG nº 454.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454.



    II. Questão em discussão



    2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense.



    III. Razões de decidir



    3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira.



    5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública.



    6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.512.366/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 26/11/2024).



    12. Nesse sentido, cito também decisões monocráticas proferidas pela Ministra Cármen Lúcia nos Recursos Extraordinários nº 1.443.590/SC, j. 19/09/2023, p. 26/09/2023, e nº 1.479.009/SC, j. 04/04/2024, p. 08/04/2024.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formalizados na petição inicial (e-doc. 4). Os ônus da sucumbência, estabelecidos na sentença (e-doc. 55), ficarão integralmente a cargo do autor, devendo-se observar a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator